Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS NÃO ABRANGIDOS PELA IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS E DA EXISTÊNCIA DE RECEITA. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fundada em contrato de locação rescindido antecipadamente pela devedora, que indeferiu pedidos de expedição de mandado de penhora de bens móveis na residência da executada, de penhora de percentual do faturamento de empresa individual e de inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, determinando ainda a suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três matérias em debate: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da executada; (ii) estabelecer se é possível determinar a penhora de percentual do faturamento de empresa individual sem demonstração do esgotamento das diligências para localização de outros bens e da existência de receita; e (iii) determinar se é admissível a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não possui caráter absoluto, admitindo exceções para bens suntuosos, obras de arte, adornos ou objetos que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida digna.
4. A inexistência de presunção quanto à presença ou ausência de bens penhoráveis na residência do executado exige a realização de diligência por oficial de justiça para verificação concreta da existência de bens passíveis de constrição.
5. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis e à existência de faturamento passível de constrição.
6. A ausência de elementos mínimos que indiquem a existência de receita ou faturamento impede a determinação judicial de penhora fundada em meras conjecturas, cabendo ao exequente indicar bens ou comprovar a possibilidade de constrição.
7. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitui medida executiva prevista no art. 782, §3o, do CPC, destinada a conferir maior efetividade à execução e a estimular o adimplemento da obrigação.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1026, firmou entendimento de que não se justifica a negativa judicial ao pedido de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, ainda que a providência possa ser realizada diretamente pelo credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não impede a realização de diligência para verificação da existência de bens suntuosos ou que excedam o padrão médio de vida, passíveis de constrição.
2. A penhora de percentual do faturamento de empresa possui caráter excepcional e exige a demonstração do esgotamento das diligências para localização de outros bens e da existência de receita passível de constrição.
3. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD é medida executiva cabível quando requerida pelo credor, em observância ao art. 782, §3o, do CPC e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1026.